Tribunal: TJPA
Processo: 0000261-50.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000261-50.2019.8.14.0028

APELANTE: CLAUDIO EMANUEL NEVES RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ARTIGO 157, §2º, II, §2° - A, I, DO CP (QUATRO VEZES) E ARTIGO 244-B, DO ECA, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CP – PENA DE 28 (VINTE E OITO) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO. PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFICIO EM RELAÇÃO AO ARTIGO 244 – B, DO ECA –
Por se tratar de ordem pública, deve ser analisada a prescrição da pretensão punitiva, em relação ao crime de corrupção de menores, que teve a pena aplicada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a qual prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, V, do CP, devendo ser reduzida pela metade, pois conforme documentos juntados aos autos (Cadastro do preso – fls. 15 e Documento de Identidade – fls. 228), nos termos do artigo 115, do CP, o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos. Dessa forma, considerando que a sentença condenatória, restou publicada dia 19 de dezembro de 2019, até a data atual, transcorreu o lapso temporal de 02 (dois) anos, razão pela qual resta prescrito o crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, extinta, portanto, a punibilidade, nos termos do artigo 107, IV, do CP.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO – Improcedência.
A materialidade delitiva, encontra-se comprovada pelo Auto de exibição de apreensão de objetos e a autoria, pela confissão de ser autor do crime de roubo perpetrado contra quatro vítimas, aliado ao depoimento das vítimas e testemunhas.

EXCLUSÃO DO ARTIGO 70, SEGUNDA PARTE, DO CP E RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO, PREVISTO NA PRIMEIRA PARTE DO MESMO ARTIGO – Possibilidade.
Dos autos, consta que as vítimas estavam sentadas na porta de uma residência, quando foram abordadas pelo apelante e outros dois indivíduos, que armados, subtraíram o aparelho celular de todas elas, ou seja, o apelante, mediante uma ação, praticou 04 (quatro) crimes de roubo, razão pela qual a pena de um deles deve ser aumentada de um sexto até a metade. Dessa forma, a pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 93 (noventa e três) dias multa, aplicado pelo juízo
a quo
na dosimetria da pena, aumento pela metade, pois se trata de 04 (quatro) vítimas distintas, perfazendo o novo
quantum
a ser cumprido em 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias multa, a qual torno definitiva, por outras causas que pudessem implicar em alteração da pena. O regime a ser cumprido é o fechado, nos termos do artigo 33, §2°, “a”, do CP.
CONHECIDO, DE OFÍCIO DECLARADA A PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 244-B, DO ECA E NAS RAZÕES RECURSAIS, PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa.
Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

CLAUDIO EMANUEL NEVES RAMOS,
interpôs o recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Narra a denúncia, que no dia 07/01/2019, por volta das 21h:50, a vítima Fábio Ramos Diniz estava na porta da casa de sua amiga de prenome Hana, juntamente com as vítimas Elias Santos Souza, Deilayla da Silva Silva e Juliana Pereira da Silva, comendo pizza, quando se aproximou um veículo Sandero de cor prata, momento que o ora denunciado Claudio Emanuel Neves Ramos, em concurso de pessoas, armados, tomaram de assalto as vítimas, subtraindo de Fábio Ramos: 01 (um) aparelho de celular e 01 (um) boné; da vítima Elias Santos: um aparelho de celular Samsung J7, dourado; de Dellayla da Silva: 01 (um) aparelho Motorola C Plus dourado e da vítima Juliana Pereira: 01 (um) aparelho de celular Samsung S8, preto.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar o ora acusado pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, II, §2° - A, I, do CP (quatro vezes) e artigo 244-B, do ECA, na forma do artigo 69, do CP, tendo fixado a pena de 28 (vinte e oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias multa, no regime fechado.

O apelante inconformado, interpôs apelação, pugnando em suas razões a sua absolvição do crime de roubo por insuficiência de provas, pela ausência do reconhecimento formal, alegando que fora realizado por fotografia. Requer ainda, a absolvição do crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, por ausência de documento hábil, capaz de comprovar a idade dos supostos menores. Finalmente, como pedido alternativo, requer a exclusão da aplicação do artigo 70, segunda parte, do Código Penal, para que seja reconhecido o concurso formal próprio, com incidência da primeira parte do artigo 70, do Código Penal, exasperando a pena de um dos crimes de 1/6 até 2/3.

Em contrarrazões, o Ministério Público, requer o conhecimento e no mérito o parcial provimento, para que seja reconhecida apenas a ausência de elementos para comprovar o crime previsto no artigo 244-B, do ECA.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em desfavor do apelante, em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante inconformado, interpôs apelação, pugnando em suas razões a sua absolvição do crime de roubo por insuficiência de provas, pela ausência do reconhecimento formal, alegando que fora realizado por fotografia. Requer ainda, a absolvição do crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, por ausência de documento hábil, capaz de comprovar a idade dos supostos menores. Finalmente, como pedido alternativo, requer a exclusão da aplicação do artigo 70, segunda parte, do Código Penal, para que seja reconhecido o concurso formal próprio, com incidência da primeira parte do artigo 70, do Código Penal, exasperando a pena de um dos crimes de 1/6 até 2/3.

Inicialmente, por se tratar de ordem pública, passo a analisar a prescrição da pretensão punitiva, em relação ao crime de corrupção de menores, que teve a pena aplicada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a qual prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, V, do CP, a qual deve ser reduzida pela metade, pois conforme documentos juntados aos autos (Cadastro do preso – fls. 15 e Documento de Identidade – fls. 228), nos termos do artigo 115, do CP, o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos.

Dessa forma, considerando que a sentença condenatória, restou publicada dia 19 de dezembro de 2019, até a data atual, transcorreu o lapso temporal de 02 (dois) anos, razão pela qual resta prescrito o crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, extinta, portanto, a punibilidade, nos termos do artigo 107, IV, do CP.

No que tange a absolvição do crime de roubo qualificado, entendo que a materialidade delitiva, encontra-se comprovada pelo Auto de exibição de apreensão de objetos, onde consta a apreensão (fls. 230), de 01 (um) veículo Renault sandero, placa QEO 5878, 01 (um) revólver calibre 32 e 05 munições calibre 32 (fls. 230).

O apelante, em sede judicial, conforme consta da sentença condenatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, confessou ser autor do crime de roubo perpetrado contra quatro vítimas, que estava vindo da Praça da Folha 16 quando os menores lhe ofereceram carona e no percurso foi convidado a roubar, subtraindo, em seguida, os objetos das vítimas. Afirmou que após o crime foram abastecer o veículo e foram presos. Dando credibilidade à confissão do acusado ouviram-se em juízo as vítimas dos crimes narrados na denúncia.

A vítima Juliana Pereira da Silva, reconheceu sem dúvidas Cláudio Emanuel como sendo um dos indivíduos que subtraíram seu celular. Afirmou que estava reunida com as outras vítimas quando o apelante chegou e, na companhia de outros indivíduos, anunciou o assalto e teve seu celular com uma pulseira subtraídos. Na ocasião o apelante também agrediu outra mulher que estava no local.

Por sua vez, Dellayla da Silva, confirmou que no dia dos fatos estava na porta de uma casa na companhia de diversas outras pessoas. Disse que os agressores passaram de veículo em frente ao imóvel e retornaram de modo brusco para a casa e desceram já com arma em punho, extremamente agressivos. Após, passaram a recolher os celulares de todos os presentes. Que foram presos o apelante e mais 02 (dois) adolescentes. Que Claudio foi reconhecido por seu amigo Elias, uma vez que este foi agredido por aquele.

Elias Santos Souza, também vítima, confirmou que estava na porta da casa de sua amiga Ana na companhia de Fábio, Juliana e outras pessoas. Afirmou que os assaltantes chegaram em um carro, armados, e anunciaram o assalto, sem utilizar qualquer máscara no rosto. Afirmou que sofreu agressões diretas do apelante Claudio durante a prática delituosa e não recuperou seu aparelho celular. Que seguiu contando que foi à Delegacia denunciar o fato e no percurso identificou os assaltantes em um posto de gasolina já abordados pela Polícia Militar e que pessoalmente reconheceu o apelante Claudio Emanuel como sendo um dos indivíduos que participaram da ação no mesmo dia.

Corroborando, foram ouvidos em juízo os policiais Evilon Machado de Sousa e Denis Pereira de Oliveira, Vilon Machado de Sousa e Denis Pereira de Oliveira, confirmaram que foram acionados, via NIOP sobre assaltantes que utilizavam um veículo cor prata para praticar crimes e avistaram os indivíduos com um posto de gasolina ocasião em que o próprio acusado Cláudio desceu do veículo, juntamente com alguns menores, sendo identificado que o réu tinha uma arma embaixo do seu banco, embora não tenha encontrado nenhum aparelho celular.

Embora a vítima Fábio Ramos Diniz, não tenha sido inquirida em juízo, na fase inquisitorial apontou Cláudio como um dos indivíduos que participou da empreitada delituosa e que subtraiu seu celular.

Além disso as próprias vítimas em juízo confirmaram a presença do apelante no momento da Ocorrência do delito. Há, portanto, prova inequívoca de que o mesmo praticou 04 (quatro) crimes autônomos de roubo, já que efetivamente subtraiu o celular de 04 (quatro) pessoas, tal como confessou em juízo.

Ademais, não cabe alegar absolvição pela ausência de provas, por falta do reconhecimento formal, visto que as testemunhas reconheceram o apelante e narraram o crime, por diversas vezes durante a fase policial e instrução criminal, aliado aos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, bem como pela própria confissão do apelante, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Portanto, as provas estão em harmonia do conjunto probatório.

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA POLICIAL. VALIDADE.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR INTERNAÇÃO Por fim, requer a Defesa a substituição da pena privativa de liberdade pela internação em estabelecimento psiquiátrico alegando ser dependente químico. Entretanto, não houve a instauração de incidente de insanidade mental, nem a comprovação da realização de perícia ou juntada de qualquer laudo pericial que demonstre a necessidade de internação em estabelecimento psiquiátrico. Não sendo evidenciada a necessidade de especial tratamento curativo portanto no presente caso. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2020.02576458-32, 215.597, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-13, Publicado em 2020-11-13)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido. 2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo improvido.
(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

Em relação ao crime de absolvição do crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, resta prejudicado, em virtude da prescrição da pretensão punitiva do Estado, decretada de oficio por esta relatora.

Finalmente, como pedido alternativo, requer a exclusão da aplicação do artigo 70, segunda parte, do Código Penal, para que seja reconhecido o concurso formal próprio, com incidência da primeira parte do artigo 70, do Código Penal, exasperando a pena de um dos crimes de 1/6 até 2/3.

Por outro lado, entendo que deve ser acolhido o pleito do apelante, em referente a exclusão da segunda parte do artigo 70, do Código Penal, para que seja reconhecido o concurso formal próprio, disposto na primeira parte do artigo 70, do Código Penal, que estabelece:
“Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto, até a metade.”

Dos autos, consta que as vítimas estavam sentadas na porta de uma residência, quando foram abordadas pelo apelante e outros dois indivíduos, que armados, subtraíram o aparelho celular de todas elas, ou seja, o apelante, Claudio Emanuel, mediante uma ação, praticou 04 (quatro) crimes de roubo, razão pela qual a pena de um deles deve ser aumentada de um sexto até a metade.

Colaciono julgado nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V E ART. 307, AMBOS DO CPB. REQUERIDA REDUÇÃO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DO CONCURSO FORMAL, EXCLUINDO-SE A CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. A devida correção, por esta Corte de Justiça autoriza a redução da pena fixada aos apelantes, mas não ao patamar mínimo legal, como requer a defesa, em razão da persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise.
2. Observa-se que o juiz entendeu pela existência da continuidade delitiva entre os crimes de roubo. Contudo, o que se nota da atenta leitura dos autos, é que o réu, em um mesmo contexto fático, subtraiu o patrimônio de três vítimas distintas. Desta feita, cometendo três crimes de roubo, porém mediante uma única ação, e dentro do mesmo contexto fático, e em se tratando a pena de matéria de ordem pública, é de se aplicar, de ofício, a regra do concurso formal de crimes ínsita no art. 70, primeira parte, do CPB, excluindo-se a continuidade delitiva.
3. Pena de RONALDO FEIO PAMPLONA fixada em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão em r

(8975423, 8975423, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-12)

Dessa forma, a pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 93 (noventa e três) dias multa, aplicado pelo juízo
a quo
na dosimetria da pena, aumento da metade, pois se trata de 04 (quatro) vítimas distintas, perfazendo o novo
quantum
a ser cumprido em 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias multa, a qual torno definitiva, por outras causas que pudessem implicar em alteração da pena.

O regime a ser cumprido é o fechado, nos termos do artigo 33, §2°, “a”, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e de ofício, declaro extinta a punibilidade do crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nas razões recursais,
para reconhecer o concurso formal próprio, disposto no artigo 70, primeira parte, do CP, alterando a pena, por conseguinte.

É como voto.

Belém, PA/ Datado eletronicamente.

Belém, 14/06/2022